Tribunal: TJMT
Processo: 1011762-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1011762-42.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 508 porções de cocaína, com massa total de 905 gramas; (ii) prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a apreensão de expressiva quantidade de droga de natureza altamente deletéria, por ser capaz de atingir vultuoso número de pessoas, sinaliza maior desvalor da conduta e reflete a gravidade concreta do comportamento ilícito
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no RHC 125.233/MG, HC n. 628.430/RO, AgRg no HC n. 895.777/PR; STF, AgRg no HC 210312; Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011762-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LEILTON RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.233.911-43 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 508 porções de cocaína, com massa total de 905 gramas;
(ii)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a apreensão de expressiva quantidade de droga de natureza altamente deletéria, por ser capaz de atingir vultuoso número de pessoas, sinaliza maior desvalor da conduta e reflete a gravidade concreta do comportamento ilícito

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no RHC 125.233/MG, HC n. 628.430/RO, AgRg no HC n. 895.777/PR; STF, AgRg no HC 210312; Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Leilton Ramos de Oliveira
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), materializado na apreensão de 508 porções de cocaína, com massa total de 905 gramas.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca, ainda, que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 280706354).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 281807392).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 286676890).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, por entender que o decreto cautelar não estaria embasado em fundamentos válidos e idôneos.

Infere-se dos autos que, na noite do dia 31/março/2025, a Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo “
magro, trajando camisete e bermuda escura, e que conduzia um veículo VW Virtus de cor prata
” estaria se utilizando do seu carro para entregar entorpecentes. Ainda constou na denúncia que o indivíduo estava “
no pátio do Posto Amazônia, na Rodovia dos Imigrantes
”.

Diante dessas informações, os agentes policiais foram ao local mencionado e, após busca pessoal e nos demais lugares indicados pelo paciente, apreenderam 508 porções de cocaína, com massa total de 905 gramas.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem, norteado pela gravidade concreta do delito, converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“[...] Transpondo o raciocínio à hipótese dos autos, consigno que o fumus comissi delicti exsurge do teor do Termo de Apreensão; Laudo de Constatação, bem como dos depoimentos constantes no feito.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, em relação que a custódia pretendida mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública, haja vista a quantidade e caráter deletério da droga aprendida (905,03g de COCAÍNA), circunstância fática que muito afasta a gravidade deste caso daquela comum aos delitos de tráfico de drogas.

Em arremate, destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6o, do CPP.

Acerca da validade da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública nos termos em tela, eis o posicionamento do TJMT, in verbis:

‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva’. (TJMT. Enunciado Orientativo em Matéria Penal e Processual Penal n. 25) [...]”
(id. 280333366, p. 73).

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a apreensão de expressiva quantidade de droga de natureza altamente deletéria (508 porções de cocaína, com massa total de 905 gramas), por ser capaz de atingir vultuoso número de pessoas, sinaliza maior desvalor da conduta e reflete a gravidade concreta do comportamento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça entende que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ,
AgRg no RHC 125.233/MG
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

O Pretório Excelso caminha no mesmo sentido: “
A natureza e a quantidadeda droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” (STF,
AgRg no HC 210312
, Rel. Min. Ro-berto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

No mesmo sentido, confira-se o Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ,
HC n. 628.430/RO
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ,
AgRg no RHC n. 183.857/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Leilton Ramos de Oliveira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025